Tribunal: STF
Processo: HC 82241
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Pedido de adiamento de apelação criminal,
 formulado por advogado, tendo em vista alegado compromisso
profissional. 3. Pacientes representados por outros advogados. 4.
Alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a pretensão do
impetrante em realizar sustentação oral. 5. Alegada nulidade da
sessão de julgamento da apelação. 6. Improcedência das alegações.
7.Verificação, no caso concreto, de que havia outros advogados que
poderiam sustentar oralmente. 8. Sustentação oral não constitui ato
essencial à defesa. 9. Ausência de comprovação do alegado
compromisso profissional. 10. Precedente: HC nº 82.740, rel. Min.
Gilmar Mendes, DJ de 21.10.2003 11. Pedido indeferido